Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-35.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A. em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011123-35.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (EMBARGADO), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
DO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por

BANCO J. SAFRA S.A.
em face de acórdão proferido em demanda movida por
MARIA RITA SEIDEL
, no qual foram desprovidas as apelações, sob alegação de omissão quanto à análise da legalidade da capitalização de juros e da validade dos encargos moratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a legalidade da capitalização de juros; (
ii
) estabelecer se há vício quanto à análise da abusividade dos juros moratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Juros moratórios pactuados em percentual superior a 1% ao mês configuram abusividade, nos termos da Súmula 379 do STJ, não sendo abrangidos pela liberdade de pactuação prevista na Lei nº 10.931/2004.

A Lei nº 10.931/2004 autoriza a pactuação de juros remuneratórios capitalizados, inclusive com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente prevista no contrato.

A capitalização diária de juros é válida quando expressamente estipulada no instrumento contratual, inexistindo ilegalidade ou abusividade no caso concreto.

A distinção entre juros remuneratórios e moratórios impõe tratamento jurídico diverso, de modo que a validade da capitalização não afasta a limitação dos juros de mora.

A integração do julgado para suprir omissão quanto à capitalização de juros não altera o resultado anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos
,
sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em contrato regido pela Lei nº 10.931/2004.

Juros moratórios em contratos bancários não podem exceder o limite de 1% ao mês, sob pena de abusividade.

A validade da capitalização dos juros remuneratórios não afasta a limitação dos juros moratórios, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 379, 539 e 541; TJ-MT, Apelação Cível nº 10023309720238110087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº1011123-35.2024.8.11.0040

EMBARGANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO:

MARIA RITA SEIDEL

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO J. SAFRA S/A, com o fito de integrar o v. acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento proposta por MARIA RITA SEIDEL em face da instituição financeira, com condenação em honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação para cada parte, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

A decisão recorrida manteve a sentença que reconheceu a abusividade dos juros moratórios pactuados à taxa de 0,2823% ao dia, limitando-os ao patamar de 1% ao mês, determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente e afastou a ocorrência de danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca com fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação para cada litigante, posteriormente majorados em sede recursal
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a interposição de apelação por ambas as partes, não houve efetivo enfrentamento das teses recursais deduzidas pela instituição financeira.

Afirma que o colegiado
limitou-se
a analisar os argumentos da parte autora, deixando de apreciar fundamentos relevantes do recurso do banco, especialmente quanto à legalidade da capitalização diária dos juros, expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário, com respaldo no art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004, bem como
quanto à regularidade dos encargos moratórios pactuados, sustentando que a taxa contratada não configura abusividade.

Alega, ainda, violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Requer o saneamento da omissão, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento, e pleiteia, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado e improcedência integral da demanda
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que negou provimento às apelações, alegando ausência de enfrentamento das teses deduzidas em seu recurso, especialmente no tocante à legalidade da capitalização de juros e à validade dos encargos moratórios pactuados.

Não procede a insurgência.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No que se refere aos juros moratórios, a sentença

mantida pelo acórdão solucionou corretamente a controvérsia ao reconhecer a abusividade da taxa contratual estipulada em 0,2823% ao dia, equivalente a 8,469% ao mês, porquanto superior ao limite de 1% ao mês estabelecido pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação
específica
, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Isso porque, a
Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, que estabelece em seu artigo 28, §1º, inciso I, a possibilidade de livre pactuação dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Contudo, necessário distinguir os juros remuneratórios dos juros moratórios. Enquanto os primeiros representam a remuneração do capital emprestado durante o período de normalidade contratual, os segundos constituem penalidade imposta ao devedor pelo inadimplemento da obrigação.

A liberdade de pactuação prevista na Lei nº 10.931/2004 refere-se expressamente aos juros sobre a dívida, compreendidos como juros remuneratórios, não havendo disposição específica quanto aos juros moratórios.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
.
161, § 1º, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário (CCB)é regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de
admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Por outro lado
, quanto à capitalização de juros, impõe-se suprir a omissão apontada.

A legislação de regência, notadamente o art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004, autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados, inclusive com estipulação de sua periodicidade.

Em consonância com tal previsão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas 539 e 541, firmou entendimento no sentido de admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

No caso concreto, verifica-se que o instrumento contratual prevê de forma clara a capitalização diária dos juros, circunstância que afasta qualquer alegação de ilegalidade nesse ponto, inexistindo elementos aptos a evidenciar abusividade na sua estipulação.

Todavia, a validade da capitalização dos juros remuneratórios não interfere na limitação dos juros moratórios, por se
tratar
de encargos de natureza jurídica diversa, regidos por fundamentos distintos.

Assim, ainda que reconhecida a licitude da capitalização, permanece hígida a conclusão adotada no acórdão
e na sentença
quanto à abusividade dos juros de mora pactuados em percentual superior a 1% ao mês.

Desse modo, a integração do julgado, para enfrentar expressamente a matéria relativa à capitalização de juros, não conduz à modificação do resultado do julgamento, permanecendo
incólume
a conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

Por fim, o
portuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para
sanar o vício apontado
, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026